Tribunal: STF
Processo: ADI 1854
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-16
Data de publicação: 1998-09-16

Ementa:
EMENTA: I. Delegado de Polícia: o provimento em comissão
de cargos de Delegado de Polícia - que integram uma carreira - ou a
designação de servidores para exercer-lhes as funções  tem sido
reputados ofensivos da Constituição: precedentes.
II. Concurso público: não mais restrita a sua exigência ao
primeiro provimento de cargo público, reputa-se ofensiva do art. 37,
II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de
outra, a exemplo da "promoção por progressão vertical" impugnada.
III. Polícia Civil: o art. 144, § 4º, da Constituição da
República, ao impor sejam elas dirigidas por Delegado de Polícia de
carreira, não ilide a integração da instituição policial - que
integra a administração direta estadual - á estrutura da Secretaria
competente, conforme o direito local, nem retira do Secretário de
Estado respectivo o poder normativo secundário que lhe advém do
disposto no art. 87, II, da Lei Fundamental, com relação aos
Ministros de Estado.